Tribunal: TJSP
Processo: 7005552-69.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005552-69.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GIOVANE OLIVEIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005552-69.2019.8.26.0482 -Voto no 36.377
2
VOTO no 36.377
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7005552-69.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 1.158.128
AGRAVANTE: GIOVANE OLIVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
GIOVANE OLIVEIRA DE SOUZA interpôs agravo em
execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2A
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que,
nos autos da execução criminal no 1.158.128, reconheceu falta
disciplinar grave cometida em 17/10/2018, decretou a perda de 1/3 do
tempo remido anteriormente à falta e determinou o reinício da contagem
do prazo para a progressão de regime.
Preliminarmente arguiu nulidade por ausência de
fundamentação e ausência de oitiva judicial. No mérito, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005552-69.2019.8.26.0482 -Voto no 36.377
3
absolvição por falta de provas e atipicidade. Subsidiariamente, pede
desclassificação pra falta média ou leve e perdimento de apenas 1 dia
remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável decisão
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo.
É o relatório.
Afasta-se
a
preliminar
de
nulidade
por
inobservância do disposto no artigo 118, § 2o da LEP.
Examinando-se
os
autos,
verifica-se
que
ao
agravante foi dada a oportunidade para apresentar sua versão sobre os
fatos que lhe são imputados, tendo sido assistido por advogado da
FUNAP, observando-se, assim, os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
No presente caso, o fato de não ter sido o
sentenciado ouvido judicialmente não altera a regularidade do
procedimento disciplinar em questão.
Isto porque não há previsão legal para tal oitiva
nesse procedimento, pois a Lei das Execuções Penais somente exige tal
ato nos casos de regressão de regime.
Confira-se, nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA
GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE OITIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005552-69.2019.8.26.0482 -Voto no 36.377
4
PRÉVIA DO CONDENADO. LEI No 7.210/84, ART. 118, § 2o.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO
DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
Configura constrangimento ilegal a decisão que determina a
regressão de regime prisional fundada em procedimento
regular instaurado para a apuração da prática de falta
disciplinar, não obstante a inexistência de oitiva do réu pelo
Juízo das Execuções.
É de rigor a regra do art. 118, § 2o, da LEP, no sentido de se
entender imprescindível a audiência pessoal do condenado,
pelo Juiz, antes de imposição da regressão.
In casu, sendo a decisão regressão definitiva a determinar a
medida mais gravosa, imprescindível a prévia oitiva do réu que,
em tese, cometeu falta grave, propiciando-se, assim, a
oportunidade da ampla defesa do condenado.
Recurso PROVIDO. (RHC 17924/PR - RECURSO ORDINARIO
EM HABEAS CORPUS 2005/0096400-4 - Relator(a): Ministro
PAULO MEDINA (1121)-Órgão Julgador:T6 - SEXTA TURMA -
Data
do
Julgamento:18/08/2005
-Data
da
Publicação/Fonte:DJ 12/09/2005 p. 370
RT vol. 843 p.
536).
Cumpre ressaltar que o sentenciado se encontrava
cumprindo pena no regime fechado quando da prolação da r. decisão
agravada, não sendo, portanto, caso de regressão, razão pela qual não
há que se falar em nulidade.
No mérito, é dos autos que no dia 17/10/2018, o
agravante e mais outros indivíduos identificados na r. Decisão, vem
oprimindo a população carcerária do Pavilhão Habitacional II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005552-69.2019.8.26.0482 -Voto no 36.377
5
obrigando-a a fabricar bebida alcóolica artesanal (Maria Louca) a fim de
obter lucros para a facção criminosa P.C.C.
No dia 17/10/2018, os agentes encontraram uma
grande quantidade dessa bebida, caracterizando, assim, a falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, incisos I e VI, c.c
art. 39, ambos da LEP.
Os agentes penitenciários afirmaram de forma
uníssona que o réu e demais agentes obrigavam a população carcerária
a fabricar bebida alcóolica, para obter lucros para o PCC. Asseveraram
que quando os sentenciados não se submetem as ordens, são agredidos
e ameaçados pelo agravante e terceiros, sendo proibidos de saírem do
pavilhão para qualquer tipo de atendimento.
O réu negou os fatos. Disse que não pertence a
nenhuma facção criminosa e que não realizava os fatos aqui narrados.
Todavia, não obstante a il. Defesa alegar falta de
provas, deve prevalecer as declarações dos agentes de segurança, pois,
como funcionários públicos que são, gozam de fé pública, devendo seus
depoimentos ser aceitos como verdadeiros, máxime quando inexiste
qualquer indício, de que alguém quis prejudicá-lo.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, incisos I e VI, c.c.
art. 39, ambos da LEP, sendo incabível a absolvição ou desclassificação.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei de
Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005552-69.2019.8.26.0482 -Voto no 36.377
6
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção de
progressão de regime.
Nesse sentido:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão do
benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no 990.09.223734-
9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à terapêutica
penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo para obtenção
do benefício da progressão de regime, ainda que não tenha sofrido o
efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a pena no regime
fechado.
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo 127,
da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011, fundamentando o MM. Juiz, ainda que sucintamente, o
índice escolhido “para garantia do princípio da suficiência da pena em
face do caráter acintoso e grave da conduta em foco comprometedora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005552-69.2019.8.26.0482 -Voto no 36.377
7
primado da disciplina”, restando, assim, mantido o índice.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora